Tribunal: CARF
Processo: 15463.720061/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720061/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.780 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
ERICH OTTO FRITZ HIRSCHFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea. Não comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar do ano-calendário de 2011 de R$ 4.604,10, que em 30/12/2013,
somam a quantia de R$ 8.661,68. Tal fato decorreu da dedução indevida de pensão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720061/2014-21
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.780 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720061/2014-21

judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 3.651,71 e da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 13.090,44.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.7 a 13.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fls.07 e 13 , na qual é contestada
quase todo o lançamento.
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, alega que está correto o valor
de pensão judicial contido na declaração IRPF, pois se refere a Sra. Maria José de
Castro, através de desconto em folha, conforme decisão judicial, bem como declaração
da Marinha do Brasil que reconhece a beneficiária da pensão como dependente do
contribuinte.
No indeferimento de despesas médicas não comprovadas, alega que as despesas se
referem ao plano de saúde UNIMED da pensionista, que estão comprovadas por
documentação juntadas aos autos.
Traz Despacho Decisório do processo 13706.004886/2008-21, no qual foram aceitas os
documentos que comprovam a relação de dependência da pensionista.
Faz o pagamento do principal de R$ 1.004,23, com os consectários legais, embora não
demonstre como chegou ao valor quitado, tendo sido diminuído do valor suplementar
exigido, conforme demonstrativo de e-fl.35.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme
definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo quando
pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução do rendimento
do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que
demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos valores
deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo contribuinte
mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas médicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/12/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.780 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720061/2014-21

b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesa médica com plano de saúde.
Da Delimitação da Lide
No lançamento foram apurados os seguintes valores por falta de comprovação:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.090,44;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública, no valor
de R$ 3.651,71;
O contribuinte impugnou todos os itens do lançamento acima citado.
No recurso, o contribuinte questiona apenas o valor de R$ 13.090,44, referente a
plano de saúde.
Diante disso, considero as demais matérias acima citadas, não recorridas, logo,
delimita-se a lide quanto a comprovação dos beneficiários do plano de saúde UNIMED, no valor
de R$ 13.090,44
A DRJ considerou a impugnação improcedente, por considerar que a o titular não
comprovar a dependência da alimentanda, bem como o documento não especificar qual o valor
do plano pago para o próprio recorrente, da seguinte forma, grifo nosso:

Despesas médicas
Preliminarmente, cabe esclarecer que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-
se, quando o beneficiário do pagamento for pessoa física, que na falta de documentação,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.780 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720061/2014-21

a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi
efetuado o pagamento.
A análise da despesas médica será feita nos termos do Decreto 3.000/1999, em seu
art.73 (Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)), na Lei
13.105/2015 – CPC, em seu art.373, ( o ônus da prova incumbe a quem alega) e no
Decreto 70.235/1972, em seu art.29 (Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias).
Na glosa das despesas com o plano de saúde UNIMED – Rio, de R$ 13.090,44, não foi
constatada a lista dos beneficiários, embora o contribuinte tenha sido intimado para
tanto.
Em sua defesa, primeiramente, alega que em decisão da DRF do Rio de Janeiro I, após
Termo Circunstanciado, foi cancelada a exigência de imposto suplementar de IRPF do
ano-calendário de 2005, que tratava de glosa de despesas médicas e de dedução
indevida a título de contribuição à previdência privada e Fapi, de e-fls.14 a 18.
Entretanto, não consta que tipo de despesas médicas glosadas foram concedidas e se as
situações fáticas/jurídicas continuam as mesmas para se aplicar tal decisão ao presente
lançamento.
Em um segundo momento, o contribuinte alega que a pensionista (MARIA JOSE DE
CASTRO, CPF 179.616.887-49), de acordo com decisão judicial de divórcio, é
dependente do contribuinte na Marinha do Brasil, e no comprovante de rendimentos
consta nas informações complementares o pagamento para a UNIMED no valor de R$
13.090,44, sendo que a UNIMED informa que o contribuinte e a pensionista fazem
parte do plano de saúde, conforme e-fls.19 a 27.
Na decisão judicial do divórcio juntada aos autos, de e-fls.21, 22 e 27, não consta que a
pensionista tenha direito ao benefício das despesas médicas, a qualquer título. Então, o
fato da pensionista constar como dependente do contribuinte na Marinha do Brasil e na
UNIMED não autoriza ao contribuinte que possa considerar este valor como dedutível,
até porque não há dependente na sua declaração IRPF do ano-calendário de 2011, de e-
fl.28 a 32, somente pensionista (MARIA JOSE DE CASTRO, CPF 179.616.887-49).
Como o contribuinte continua não apresentando quais são os beneficiários e os valores
pagos a cada um deles, do ano-calendário de 2011, deve-se manter a glosa de despesas
médicas.
Do mérito
Quanto à despesa com plano de saúde, tem-se que o contribuinte não deve ser
penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos prestadores de
serviços contratados, cujo entendimento está em sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013,
cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.780 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720061/2014-21

prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Da análise dos documentos apresentados, declaração e o informe de pagamentos
emitidos pela Marinha do Brasil, gestora do plano Unimed contratado, verifica-se que os
mesmos trazem a indicação dos beneficiários que são, o Recorrente e Maria Jose da Castro, não
dependente declarada. No entanto, os documentos não trazem a indicação dos pagamentos
realizados em nome do titular do plano, nem em nome da outra beneficiária, não sendo possível
determinar o encargo financeiro suportado pelo recorrente com relação à sua participação
individual e da beneficiária.
Portanto, há que se manter a glosa de R$ 13.090,44.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Original